Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-35.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VÍCIO INEXISTENTE - FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DA BENESSE - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE - Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - VÍCIO INEXISTENTE - FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DA BENESSE - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE - Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.